Tribunal: STF
Processo: ARE 1001630
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO. LEI Nº 11.907/2009. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1.  Dissentir da conclusão adotada pela Turma de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.